Tribunal: CARF
Processo: 10950.731565/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando o Auto de Infração contém descrição dos fatos, enquadramento legal, memória de cálculo e documentos que fundamentam o lançamento, permitindo ao contribuinte exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ART. 42 DA LEI 9.430/1996.
Caracteriza-se acréscimo patrimonial não justificado quando o contribuinte não comprova a origem dos valores creditados, sendo legítima a presunção legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO PARA 100% (TEMA 863/STF).
Comprovada a conduta dolosa voltada à ocultação da verdade material, justifica-se a multa qualificada. Entretanto, em razão do Tema 863 do STF, o percentual é reduzido de 150% para 100%.
QUEBRA DE SIGILO. TRANSFERÊNCIA DE SIGILO. CONSTITUCIONALIDADE.O acesso da Administração Tributária às movimentações financeiras, nos termos da LC 105/2001, não configura quebra de sigilo bancário, mas transferência de sigilo, conforme entendimento do STF. Inexistência de nulidade.
PARCIALIDADE DO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
A utilização de especulações acerca da parcialidade da fiscalização, desacompanhada de provas, não configura desvio de finalidade nem compromete a validade do lançamento.

.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.731565/2019-75
ACÓRDÃO
2102-004.067 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCELLO MARTINELLI DE MELLO PITREZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADES. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando o Auto de Infração
contém descrição dos fatos, enquadramento legal, memória de cálculo e
documentos que fundamentam o lançamento, permitindo ao contribuinte
exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ART. 42 DA LEI 9.430/1996.
Caracteriza-se acréscimo patrimonial não justificado quando o contribuinte
não comprova a origem dos valores creditados, sendo legítima a presunção
legal prevista no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. SIMULAÇÃO CONFIGURADA. REDUÇÃO
PARA 100% (TEMA 863/STF).
Comprovada a conduta dolosa voltada à ocultação da verdade material,
justifica-se a multa qualificada. Entretanto, em razão do Tema 863 do STF,
o percentual é reduzido de 150% para 100%.
QUEBRA DE SIGILO. TRANSFERÊNCIA DE SIGILO. CONSTITUCIONALIDADE.
O acesso da Administração Tributária às movimentações financeiras, nos
termos da LC 105/2001, não configura quebra de sigilo bancário, mas
transferência de sigilo, conforme entendimento do STF. Inexistência de
nulidade.
PARCIALIDADE DO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
A utilização de especulações acerca da parcialidade da
fiscalização, desacompanhada de provas, não configura desvio de
finalidade nem compromete a validade do lançamento.
Fl. 1312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.067 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731565/2019-75
2

.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário a fim de limitar a multa
qualificada ao percentual de 100%, em face da legislação superveniente mais benéfica.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
1.
Cuida-se, na espécie, de Recurso Voluntário (fls. 1258/1283), interposto pelo recorrente,
com fundamento no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, contra decisão proferida pela 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE, consubstanciada no Acórdão
no 11-67.652 (fls. 1206/1249), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada contra o Auto de Infração lavrado em seu desfavor.
DO LANÇAMENTO FISCAL TRIBUTÁRIO.
2.
Em decorrência da ação fiscal instaurada em face do contribuinte acima identificado,
lavrou-se o Auto de Infração de fls. 02/09, datado de 11/10/2019, referente ao Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física - IRPF, ano-calendário de 2014. Do procedimento resultou a constituição
de crédito tributário no valor total de R$ 2.350.620,42, sendo R$ 800.189,92 relativos ao imposto,
Fl. 1313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.067 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731565/2019-75
3
R$ 1.200.284,88 à multa proporcional de (150%), e R$ 346.642,27 aos juros de mora apurados até
outubro de 2019.
3.
Conforme o Termo de Verificação Fiscal de fls. 1044/1085, a autuação teve por
fundamento a presunção de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, no montante total de R$ 1.038.618,78, ocorridos nos meses de janeiro,
fevereiro, março, maio, julho e dezembro do ano-calendário de 2008, considerados como
acréscimos patrimoniais não justificados.
4.
O procedimento se deu diante de indícios de envolvimento direto ou indireto nos fatos
analisados por Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da Câmara dos Deputados que investigou
irregularidades na gestão de fundos de pensão de empresas estatais (POSTALIS, FUNCEF, PETROS
e PREVI). A fiscalização constatou, após a análise dos documentos apresentados e das informações
extraídas dos sistemas internos da Secretaria da Receita Federal, que a movimentação financeira
da contribuinte seria incompatível com os rendimentos declarados no ano-calendário de 2014,
circunstância que configuraria forte indício de acréscimo patrimonial não declarado.
5.
O recorrente figurava como responsável de uma das empresas fiscalizadas e foi intimado
após a verificação de que a empresa em questão se encontrava “baixada”. Da análise das
movimentações, foi verificado que o recorrente passou a ter a disponibilidade econômica,
financeira e jurídica de R$ 2.888.800,00, originado de empresas fiscalizadas em decorrência de
CPI, via intermediação em conta bancária da empresa que o autuado era sócio, e do montante de
R$ 33.000,00 originado de pessoa física, recebido a título de “juros”.
6.
No termo de início (fls. 882/884), foram requisitadas informações se a empresa que o
autuado era sócio manteve relacionamento comercial e/ou financeiro com a empresa fiscalizada
inicialmente, nos anos-calendário 2014 e/ou 2015, que pudesse ensejar recebimento de
numerários remetidos pela CBA, via transferências ou depósitos bancários, ou qualquer outro
meio, ainda que em espécie. O contribuinte se manifestou nas fls. 886/888, informando que
vendeu um imóvel residencial à pessoa física que efetuou o pagamento através da empresa de sua
família (fiscalizada) e que não realizou mais nenhuma operação financeira ou comercial com a
empresa.
7.
Diante das informações, foi expedido novo Termo de Intimação Fiscal de fls. 896/898
solicitado mais esclarecimentos, apresentados nas fls. 900/908 pelo contribuinte autuado,
acompanhados de documentos extraídos da matrícula do suposto imóvel vendido com intuito de
comprovar a operação de venda imobiliária. Contudo, diante da ausência de comprovação da
correção das operações foi expedido o TERMO DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO -
TIPF de fls. 918/925 que foi respondido pelo contribuinte nas fls. 927/931.
8.
Contudo, diante da ausência de apresentação de documentação financeira, econômica
e/ou bancária, foram expedidas as Requisições de Movimentação Financeira ao Banco
Santander. Após, o contribuinte foi intimado diversas vezes.
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.067 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731565/2019-75
4
9.
Todavia, os lançamentos creditórios permaneceram sem comprovação, diante da
inexistência de registros contábeis que lhes dessem suporte, o que deu ensejo ao lançamento de
ofício nos termos do art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com aplicação da multa
determinada pelo art. 44, inciso I, da Lei 9.430, de 27 de novembro de 1996.
DA IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA.
10.
Houve interposição de impugnação (fls. 1096/1117) por parte do contribuinte, ocasião em
que foram realizadas as seguintes argumentações:
Preliminares:
a. Nulidade do Auto de Infração: Alega que não foi o destinatário dos valores depositados
pela empresa fiscalizada. Todos os valores foram transferidos para a pessoa jurídica da
qual o Impugnante era sócio. Logo, caso tenha ocorrido qualquer irregularidade
relacionada à empresa, a penalidade deveria ter sido direcionada à própria empresa.
Entretanto, de maneira indevida, foi imputada a responsabilidade ao sócio recorrente,
considerando o encerramento regular da empresa. (fls. 1098/1100).
b. Cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório: Afirma que foi lavrado auto
de infração imediatamente após sua resposta quanto as informações solicitadas pela
fiscalização. Assim, foi prejudicado pelo cerceamento de sua defesa, uma vez que o
procedimento não foi completo. Não houve depósitos em sua conta nem aumento
patrimonial, conforme suas declarações de imposto de renda. (fls. 1100/1104).
c. Violação ao Princípio da Motivação: Sustenta que o Fisco faz referência ao art. 674 do
RIR/99, e alega que a infração se refere a um "pagamento sem causa". No entanto, a
argumentação do Fiscal é contraditória, pois o beneficiário do pagamento sempre foi
claramente identificado, não havendo qualquer tentativa de ocultação ou dolo.
Contudo, foram realizadas diversas intimações por meio de Termos de Intimação, às
quais a empresa respondeu de maneira tempestiva e satisfatória. Portanto, haveria um
erro significativo na autuação, uma vez que o caso não envolve um "beneficiário não
identificado". Assim, não houve observancia ao princípio da motivação. (fls. 1104/1107)
d. Violação ao Princípio da Verdade Material: O Fisco não conseguiu comprovar a
ocorrência de qualquer fato que justificasse a imposição do crédito tributário ao
Impugnante, uma vez que não conseguiu demonstrar sua responsabilidade tributária.
Logo, não houve busca à verdade material. Ademais, a imputação de responsabilidade
não observou a Instrução Normativa RFB no 1.862/2018. A Ação Fiscal não especificou
nem indicou o valor do crédito tributário atribuído ao Impugnante, violando assim a
legislação aplicável e, consequentemente, o princípio da legalidade. (fls. 1107/1109).
Mérito:
a. Da não comprovação da conduta dolosa do Impugnante: A autoridade fiscal apenas
afirma a existência de nexo causal com o fato gerador, alegando suposta participação
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.067 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731565/2019-75
5
consciente e deliberada do Impugnante no ato ilícito prejudicial ao Fisco, sem, no
entanto, apresentar qualquer prova que comprove a conduta dolosa. (fls. 1109/1110).
b. Da ausência de responsabilidade do impugnante: Alega que há um erro significativo
nessa imputação, pois o Impugnante não pode ser confundido com a pessoa jurídica da
qual era sócio. Invoca o descumprimento dos arts. 3o, 121 e 124, I, do CTN. (fls.
1110/1114).
c. Da decadência: A infração refere-se ao período de janeiro a agosto de 2014, mas o Fisco
só efetuou o lançamento do tributo contra o Impugnante após mais de cinco anos,
sendo que a ciência da autuação ocorreu em 18/10/2019. Portanto, o crédito está
decaído. (fls. 1114/1115).
d. Erro de cálculo: A ausência de comprovação do dolo torna ilegal a aplicação da multa de
ofício qualificada. A autuação fiscal atribuiu penalidade ao Impugnante como
responsável tributário, aplicando uma multa de 150% por suposta ação dolosa, sem, no
entanto, comprovar o dolo. (fls. 1116).
e. Violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Vedação ao caráter
confiscatório da multa aplicada: A multa arbitrada em 150% sobre o valor do imposto é
aproximadamente três vezes maior que a obrigação principal, o que demonstra seu
caráter puramente arrecadatório. Esse elevado valor desrespeita os limites
sancionatórios previstos pelos princípios do direito tributário e administrativo. (fls.
1116).
11.
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso tributário,
tendo sido julgada totalmente improcedente a impugnação, nos termos assim ementados:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2015
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquele objeto da decisão.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando nos autos se encontram a descrição dos
fatos, o enquadramento legal e todos os elementos que permitem ao contribuinte exercer
seu pleno direito de defesa, notadamente quando o autuado revela conhecer plenamente
as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as mediante impugnação abrangendo
não só questão preliminar como também razões de mérito.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10 do Decreto n°
70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE DAS LEIS. ANÁLISE INCABÍVEL
NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.067 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731565/2019-75
6
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente reservada aos
órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo julgador da esfera
administrativa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2015
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO.
Sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo decadencial encerra-
se depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador. Na ausência de pagamento ou
nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, o prazo de 5 (cinco) anos para constituir o
crédito tributário é efetuado.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REAL BENEFICIÁRIO.
A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
MULTA QUALIFICADA. CONDUTA DOLOSA.
Justifica-se a aplicação da multa qualificada, no percentual de 150%, quando restar
demonstrado que o contribuinte agiu de forma dolosa, estando presentes os elementos
cognitivo e volitivo, visando a se esquivar do pagamento de tributos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
12.
No recurso voluntário o sujeito passivo, contrapõe a decisão da DRJ com os seguintes
argumentos:
Em sede de preliminar:
a) Alegação de decadência (fls. 1281/1283): Sustenta decadência do direito de a
Receita Federal realizar o lançamento tributário, uma vez que os fatos geradores do
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) ocorreram entre janeiro e agosto de 2014,
sendo que o Fisco só notificou o recorrente sobre o Auto de Infração em 18 de outubro
de 2019, ou seja, após o prazo legal de cinco anos decorrido entre o fato gerador e a
ciência da autuação.
b) Da parcialidade do fiscal (fls. 1271/1275): Alega o recorrente que o fiscal teria
agido de forma arbitrária e açodada, ignorando a defesa apresentada e optando por
autuar o recorrente rapidamente para não perder o prazo de decadência (dezembro
de 2019) e que essa pressa teria impedido a realização de novos questionamentos e a
busca pela verdade material. Defende ainda que a falta de motivação clara e de nexo
legal no ato administrativo impede o contribuinte de exercer plenamente sua defesa e
anula o lançamento tributário.
c) infração ao Princípio da Verdade Material (fls. 1276/1277): Segundo o recorrente,
o Fisco teria violado o Princípio da Verdade Material e teria agido com parcialidade e
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.067 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731565/2019-75
7
pressa para autuar o recorrente antes que o prazo de decadência expirasse (dezembro
de 2019). A autoridade fiscal não esgotou a investigação, por exemplo, não analisou a
quebra de sigilo do recorrente, que comprovaria a ausência de aumento patrimonial
indevido, e que essa falha teria cerceado a defesa e resultado na nulidade da
autuação, por esta autuação estar baseada em premissas incompletas e equivocadas.
d) Da ausência de sua responsabilidade (fls. 1277/1281): Alega ainda que a
responsabilidade do sócio só é cabível em casos de dissolução irregular da empresa,
conforme a Súmula 435 do STJ, e, como a sua empresa foi encerrada de forma regular,
o Fisco não teria base legal para cobrar o Recorrente e que não pode ser confundido
com a pessoa jurídica da qual era sócio, à luz dos arts. 3o, 121 e 124, I, do CTN.
Quanto ao mérito:
a) Diligência em nome da empresa da qual o Recorrente era sócio: (fls. 1261/1264): o
contribuinte reafirma que a Receita Federal já havia encerrado um procedimento fiscal
contra a própria empresa da qual era sócio sem identificar irregularidades ou justificar
a autuação, e que a referida empresa foi encerrada de forma regular; alega que a lei e
a Súmula 435 do STJ permitem o redirecionamento da execução fiscal para o sócio
apenas em casos de dissolução irregular da empresa. Sustenta ainda que para
responsabilizar o sócio pelas dívidas da empresa, é indispensável que haja prova de
fraude ou dolo, e a decisão de anular a separação legal entre empresa e sócio é de
competência do Poder Judiciário, não dos agentes fiscais.
b) Da venda do imóvel (fls. 1265/1267): O recorrente alega que os valores
depositados pela empresa inicialmente fiscalizada em decorrência da CPI na conta da
sua empresa não se referiam a serviços prestados, mas sim ao pagamento pela venda
de um imóvel de sua propriedade para filho do dono da outra empresa. Afirma que o
valor total depositado pela empresa era superior ao preço de venda do imóvel (R$
1.100.000,00), e alegando boa-fé e a natureza da transação, afirma ter retido o valor
do imóvel e devolvido o excedente em espécie ao comprador.
c) Ausência de solidariedade da empresa pagadora (fls. 1267/1269): O recorrente
argumenta que, se a Receita Federal insiste na tese de que os depósitos
representaram uma operação comercial entre a sua empresa e a empresa pagadora
(fonte pagadora), a conclusão lógica seria que ambas as empresas estariam envolvidas
no suposto negócio jurídico. Nesse caso, a autoridade fiscal cometeu uma ilegalidade
ao não intimar a empresa pagadora para se defender ou prestar esclarecimentos sobre
a transação e não a responsabilizar solidariamente no Auto de Infração.
d) Ausência de dolo (fls. 1269/1271): O recorrente alega que a operação questionada
(recebimento e devolução de valores) foi motivada pela venda de um imóvel, e não
por uma tentativa de sonegação ou fraude fiscal, e que a devolução da diferença ao
comprador demonstra a boa-fé e a transparência do ato. A multa de 150% é
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.067 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731565/2019-75
8
injustificada porque o Fisco não teria conseguido provar que houve dolo, fraude ou
conluio por parte do recorrente. Defende que, na ausência de provas de intenção de
fraudar, o caso deve ser tratado como uma simples divergência ou omissão não
intencional, o que exigiria a aplicação de uma multa significativamente menor.
13.
É o que importa relatar.
14.
Passo à devida fundamentação, apreciando, primeiramente, o juízo de admissibilidade e,
se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.

VOTO
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
15.
O Recurso Voluntário é tempestivo, na medida em que interposto no prazo previsto no art.
33, do Decreto Federal no 70.235/1972, considerando-se a sua interposição em 13.11.2020 (fl.
1257) em face da ciência do acórdão recorrido em 15.10.2020 (fl. 1255)
16.
Em razão do exposto, presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço do
Recurso Voluntário.
PRELIMINAR.
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA.
17.
O recorrente sustenta que, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação,
com pagamento antecipado em regime de retenção na fonte, o prazo decadencial deveria ser
contado a partir da ocorrência dos fatos geradores, aplicando-se o art. 150, § 4o, do CTN, e cita
precedente do CARF em que se reconheceu a decadência em hipóteses de IRRF sobre pagamentos
sem causa ou beneficiário não identificado.
18.
A DRJ examinou a questão, adotando a orientação fixada pelo STJ no REsp no 973.733/SC,
julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS
PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, E 173, DO CTN.
IMPOSSIBILIDADE.

1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito
tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.067 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731565/2019-75
9
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos
em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a
despeito da previsão legal, o mesmo não ocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do
débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz
Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP,
Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006;
e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).

2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário,
importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o
crédito tributário pelo lançamento e, consoante doutrina abalizada,
encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as
quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de
tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos
ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o
pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e
Prescrição no Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004,
págs. 163/210).

3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se
pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”
corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173,
do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo
decadencial decenal (Alberto Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário
Brasileiro”, 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano
Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10a ed., Ed. Saraiva, 2004, págs.
396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no
Direito Tributário”, 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
19.
Nesse contexto, tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, sem
pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial rege-
se pelo art. 173, I, do CTN, contando-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
20.
Ocorre que, embora demonstrado no presente voto a comprovação da sonegação,
registre-se que ainda que não tivesse sido comprovado o dolo, fraude ou simulação, a ser objeto
de mérito, também não se aplica o art. 150, § 4o, do CTN, ao presente caso concreto, já que o
recorrente não apresenta, dentre seus argumentos e evidências, a existência de pagamento
antecipado, razão pela qual o prazo decadencial de cinco anos é contado nos termos do art. 173, I,
do CTN, isto é, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.067 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731565/2019-75
10
efetuado (ou seja, se o lançamento poderia ser efetuado até a data de entrega da declaração do
ano-calendário de 2014, ou seja, até 30/05/2015, o prazo decadencial teria início em 01/01/2016
e se encerraria em 31/12/2020.
21.
De todo modo, vale ressaltar que, mesmo que se aplicasse o art. 150, § 4o, do CTN, a
contagem do prazo decadencial de 5 anos teria início em 30/05/2015 (data em que seria devido a
entrega da declaração e o pagamento do tributo relativo ao ano-calendário 2014), encerrando-se
o prazo decadencial em 30/05/2020, de modo que a lavratura do auto de infração em 11/10/2019
(fls. 02-09) se demonstra inserida no curso do prazo decadencial, afastando-se, assim, qualquer
hipótese de decadência.
22.
Portanto, não há falar em decadência, seja pela regra do art. 173, I, seja pela do art. 150, §
4o, do CTN.
23.
Rejeito, portanto, a preliminar de decadência.
ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO FISCAL E AUTUAÇÃO “AÇOITADA” PARA NÃO DEIXAR
PRESCREVER.
24.
Alega o recorrente, fls. 1271-1275, que o auditor teria agido com pressa, com suposta
intenção de evitar a decadência, o que teria comprometido a imparcialidade do procedimento e a
motivação do lançamento.
25. O recorrente tenta caracterizar parcialidade alegando que o fiscal teria autuado com
pressa, sem ler sua resposta, sem realizar diligências essenciais, sem motivação adequada, com
relatório confuso e contraditório, e com suposta intenção de evitar a decadência.
26.
Apesar disso, as afirmações do recorrente se demonstram como especulativas, na medida
em que o contraditório e ampla defesa lhe foram adequadamente garantidos, por meio da
oportunização da interposição de impugnação e do recurso voluntário, com os efeitos que lhes são
próprios.
27.
As conclusões, portanto, da fiscalização, e os recursos interpostos pelo recorrente,
estiveram sob análise e apreciação por parte da DRJ e deste CARF, sem qualquer demonstração
cabal de irregularidade capaz de afirmar a parcialidade da fiscalização.
28. Ademais, o auto de infração atende integralmente aos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/1972, contendo descrição dos fatos, enquadramento legal, memória de cálculo e indicação
precisa dos documentos que fundamentaram o lançamento.
29. Não procedem, portanto, as alegações do recorrente, nesse sentido, razão pela qual rejeito
a presente preliminar.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
30.
Aduz o recorrente, fls. 1276-1277, que a fiscalização não teria esgotado as diligências
necessárias, especialmente a quebra de seu sigilo bancário, o que violaria o princípio da verdade
material e comprometeria o lançamento.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.067 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731565/2019-75
11
31. No entanto, a busca da verdade material se dá por meio da apreciação dos meios de prova,
especialmente a serem demonstradas por parte do contribuinte, ressaltando-se que o que foi
apresentado foi analisado a partir da verdade dos fatos.
32.
Adicionalmente, em relação à suposta quebra de sigilo fiscal, necessário compreender que
havia um entendimento do STF no Recurso Extraordinário – RE no 389.808, que considerava
quebra de sigilo a transferência de dados bancários sem a autorização judicial.
33.
No entanto, esse entendimento foi superado pelo STF em diversos outros julgados com
repercussão geral, a exemplo dos seguintes:
O art. 6o da LC 105/2001 não ofende o direito ao sigilo bancário, porque
realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. Por sua vez, a
Lei 10.174/2001 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos
termos do artigo 144, §1o, do CTN. Esse o entendimento do Plenário, que
em conclusão de julgamento e por maioria, negou provimento ao recurso
extraordinário em que se discutia a constitucionalidade — frente ao
parâmetro do sigilo bancário — do acesso aos dados bancários por parte
de autoridades e agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, sem autorização judicial, nos termos
dispostos pela LC 105/2001. Debatia-se, ainda, se haveria afronta ao
princípio da irretroatividade das leis, quando esses mecanismos são
empregados para a apuração de créditos relativos a tributos distintos da
CPMF, cujos fatos geradores tenham ocorrido em período anterior à
vigência deste diploma legislativo — v. Informativo 814. O Colegiado
afirmou não haver dúvidas de que o direito à privacidade ou mesmo à
intimidade seriam direitos que teriam base fática e forte conteúdo jurídico.
Significa dizer que seriam direitos passíveis de conformação. Não se
trataria de pura condição restritiva, mas a própria lei poderia estabelecer
determinadas delimitações. Esclareceu que a quebra de sigilo bancário sem
autorização judicial, visando à Administração Tributária, não padeceria de
nenhuma ilegalidade. Por outro lado, o art. 144, § 1o, do CTN imporia que
qualquer método de apuração tributária entre em vigor imediatamente, o
que afastaria a alegação de retroatividade. Na verdade, o tema ora em
debate não seria quebra de sigilo, mas transferência de sigilo para
finalidades de natureza eminentemente fiscal. A legislação aplicável
garantiria fosse preservada a confidencialidade dos dados, vedado seu
repasse a terceiros, estranhos ao próprio Estado, sob pena de
responsabilização dos agentes que eventualmente praticassem essa
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.067 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731565/2019-75
12
infração. Assim, dados sigilosos de interesse fiscal somente poderiam ser
acessados depois da instauração de competente processo administrativo,
por ato devidamente motivado, nos moldes hoje preconizados pelo
Decreto 3.724/2002, compreendidos os três níveis político-administrativos
da Federação. Garante-se, ainda, a imediata notificação do contribuinte, a
ele assegurado o acesso aos autos e o direito à extração de cópias de
quaisquer documentos ou decisões, para que possa exercer, a todo o
tempo, o controle jurisdicional dos atos da Administração, nos termos da
Lei 9.784/1999. Vencidos os Ministros Marco Aurélio e Celso de Mello, que
davam provimento ao recurso. Para o Ministro Celso de Mello, a
decretação da quebra do sigilo bancário, ressalvada a competência
extraordinária das CPIs (CF, art. 58, § 3o), pressuporia, sempre, a existência
de ordem judicial, sem o que não se poderia impor à instituição financeira
o dever de fornecer à Administração Tributária, ao Ministério Público ou,
ainda, à Polícia Judiciária as informações que lhe tenham sido solicitadas.
RE 601314/SP, rel. Min. Edson Fachin, 24.2.2016. (RE-601314).
Informativo STF no 815.
***
1. Julgamento conjunto das ADI no 2.390, 2.386, 2.397 e 2.859, que têm
como núcleo comum de impugnação normas relativas ao fornecimento,
pelas instituições financeiras, de informações bancárias de contribuintes à
administração tributária.
[...]
7. O art. 1o da Lei Complementar 104/2001, no ponto em que insere o § 1o,
inciso II, e o § 2o ao art. 198 do CTN, não determina quebra de sigilo, mas
transferência de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública.
Outrossim, a previsão vai ao encontro de outros comandos legais já
amplamente consolidados em nosso ordenamento jurídico que permitem o
acesso da Administração Pública à relação de bens, renda e patrimônio de
determinados indivíduos. (Supremo Tribunal Federal STF - AÇÃO DIRETA
DE INCONSTITUCIONALIDADE: ADI 2859 DF 0000959-77.2003.1.00.0000)
34.
Dessa forma, não prosperam os argumentos do contribuinte relacionados à quebra de
sigilo bancário ou a qualquer prejuízo à verdade material, sob argumentação genérica, na medida
em que há o devido suporte em entendimentos do STF, inclusive com repercussão geral, que
admitem a transferência do sigilo.
35.
Não procedem, portanto, os argumentos do recorrente, nesse sentido, razão pela qual
rejeito a presente preliminar.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DO SÓCIO.
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.067 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731565/2019-75
13
36. Alega o recorrente, fls. 1277-1281, que não poderia ser responsabilizado pessoalmente por
saques realizados em nome da empresa, merecendo destaque os seguintes trechos:
Nos termos constantes do auto de infração ora objurgado, entendeu o
Fiscal por arrolar o Recorrente como responsável tributário, ao argumento de que
efetuados os saques e transferências pela empresa M3P, tais somas passaram a
constituir
patrimônio

pessoal
do

Recorrente.
Entretanto,
há um grave equívoco nessa imputação, já que o lmpugnante não se confunde com a
pessoa jurídica, M3P.
O art. 124, I, do CTN não é interpretado e aplicado de forma coerente no caso em apreço,
haja vista a frágil presunção utilizada como fundamento principal para a caracterização do
“interesse comum”. Afinal, o Requerente sequer pode ser considerado sujeito passivo, já
que, conforme citado pelo Fiscal, a origem do lançamento se deu no suposto pagamento
sem causa da empresa AQCB a favor da empresa M3P. Essa relação jurídica entre distintas
pessoas jurídicas não envolve o Requerente, pois sequer ocupa um dos polos da relação
jurídica tributária entre as empresas citadas.
37.
Apesar disso, em que pese o recorrente defenda que a sua pessoa não se confunda com a
pessoa jurídica, tal afirmação se demonstra contraditória, na medida em que embora tenha sido
operacionalizador dos saques indicados na fl. 942, tenha ao mesmo tempo afirmado, n fl. 886, que
a empresa M3P PROJECTS PARTICIPACOES LTDA, CNPJ 03.867.023/0001-96, nunca teve qualquer
atividade comercial, o que significa concluir que toda e qualquer movimentação se deu sob o
interesse pessoal do contribuinte, e, sem qualquer interesse da empresa, conforme afirmado pelo
próprio contribuinte (fl. 942).
38.
Ressalte-se ainda que em sua defesa, o recorrente indica que o art. 124, inc. I, do CTN, não
é interpretado e aplicado no caso em apreço.
39.
No entanto, o enquadramento legal do auto de infração (fl. 3), sequer faz menção ou
aplicação de referido artigo, como fundamento do lançamento, não havendo procedência o
argumento do recorrente nesse sentido, dada a total ausência de correlação entre o fundamento
utilizado no lançamento e o argumento do recorrente.
40.
Aliás, o presente auto de infração decorre de recebimentos por parte do contribuinte,
tendo como fonte pagadora a referida empresa, razão pela qual a sujeição passiva do contribuinte
se demonstra de forma direta, e não sob responsabilidade ou sucessão, como quis fazer crer o
contribuinte.
41.
Em razão do exposto, não procedem os argumentos do recorrente, nesse sentido.

MÉRITO.
42.
Relativamente ao mérito, o recorrente defende essencialmente os seguintes argumentos:
ALEGAÇÃO DO CONTRIBUINTE DE QUE A RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO SERIA ILEGAL E QUE A
DRJ IGNOROU PROCEDIMENTO ANTERIOR SEM IRREGULARIDADES.
43.
O recorrente afirma, fls. 1261-1264, que a Receita Federal já havia fiscalizado a empresa da
qual era sócio — sem apontar irregularidades — e que, por isso, seria ilegal imputar-lhe
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.067 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731565/2019-75
14
responsabilidade pessoal. Sustenta ainda que, segundo a Súmula STJ no 435, apenas a dissolução
irregular autoriza o redirecionamento de cobranças a sócios, e que a separação patrimonial
somente poderia ser afastada pelo Judiciário, não pela fiscalização.
44.
Acerca da matéria, no âmbito do acórdão recorrido, a DRJ esclareceu que a
responsabilidade do recorrente não decorre da condição de sócio, mas do fato comprovado de
que os valores recebidos pela pessoa jurídica foram posteriormente disponibilizados ao próprio
recorrente, caracterizando acréscimo patrimonial a ele, pessoa física.
45.
De fato, não assiste razão ao recorrente, na medida em que a autuação não decorreu de
autuação à empresa, tenha ela sido extinta ou não, mas sim decorrido de ato do próprio
contribuinte ao omitir renda advinda da pessoa jurídica e integrado o patrimônio de referido
contribuinte, cuja sujeição passiva se demonstra de forma direta, não havendo no Termo de
Verificação Fiscal, de fls. 1044/1085, qualquer indicação de que sujeição passiva do contribuinte
tenha se dado por responsabilidade ou por sucessão.
46.
A autuação, portanto, não se trata de redirecionamento de execução fiscal de pessoa
jurídica, como quis fazer crer o contribuinte, na medida em que se trata de lançamento de IRPF,
decorrente de acréscimo patrimonial não comprovado, com base no art. 43 do CTN, segundo o
qual o imposto incide sobre a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou
proventos, não sendo aplicável, portanto, a alegada Súmula 435 do STJ.
47.
Por sua vez, a alegação de que outros procedimentos não identificaram irregularidades, em
nada influencia no presente processo, na medida em que não ficou demonstrada qualquer
conexão capaz de se viabilizar julgamento conjunto ou a necessidade da utilização da prova
emprestada.
48.
Não procedem, portanto, os argumentos do recorrente nesse sentido.
ALEGAÇÃO DO CONTRIBUINTE DE QUE OS DEPÓSITOS REFERIAM-SE À VENDA DE UM IMÓVEL DE
SUA PROPRIEDADE.
49.
O recorrente afirma, fls. 1265-1267, que os valores depositados pela empresa pagadora
referiam-se ao pagamento pela venda de um imóvel de sua propriedade e que o montante
excedente foi devolvido em espécie ao comprador, configurando boa-fé.
50.
A DRJ registrou que nenhuma prova documental foi apresentada acerca das transações,
conforme fl. 1246, decidindo que “[...] o recorrente apenas alegou e nada provou e,
segundo brocardo jurídico por demais conhecido, ‘alegar e não provar é o mesmo que não
alegar’ [...]”.
51.
De fato, conforme demonstrado no Termo de Verificação Fiscal, fl. 1050, os registros
denotam que o contribuinte não teria vendido um imóvel, mas sim adquirido um imóvel, não
havendo prova que demonstre que tais valores decorreram de venda de imóvel por parte do
contribuinte, sendo, portanto, improcedentes os argumentos do contribuinte.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.067 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731565/2019-75
15
ALEGAÇÃO DO CONTRIBUINTE DE QUE HAVERIA ILEGALIDADE POR NÃO RESPONSABILIZAR
SOLIDARIAMENTE A EMPRESA PAGADORA.
52.
O recorrente argumenta, fls. 1267-1269, que, se a Receita considera o pagamento
irregular, deveria responsabilizar também a empresa que realizou os depósitos, sob pena de
violação do contraditório e da solidariedade.
53.
Apesar disso, o recorrente não apresentou qualquer fundamento legal que justificasse a
sujeição passiva solidária da empresa pagadora, limitando-se a transcrever uma jurisprudência (fl.
1268) que guarda correlação com seu argumento, na medida em que seu argumento busca trazer
a pessoa jurídica pagadora à sujeição passiva solidária, enquanto a jurisprudência apresentada
trata de erro material em decorrência de erro no fundamento legal do lançamento tributário.
54.
Desse modo, necessário considerar que nem a autoridade fiscal, nem a DRJ, nem o CARF
detêm qualquer poder de criar solidariedade inexistente em lei, conforme pretendido pelo
recorrente.
55.
Não prospera, portanto, os argumentos do recorrente, nesse sentido.
ALEGAÇÃO DO CONTRIBUINTE DE AUSÊNCIA DE DOLO PARA FINS DE MULTA QUALIFICADA DE
150%.
56. Sustenta o recorrente, fls. 1269-1271, que não houve dolo, fraude ou simulação, afirmando
que os valores recebidos decorreriam da venda de um imóvel e que a devolução da diferença ao
comprador demonstraria boa-fé, o que afastaria a multa qualificada de 150%.
57.
Apesar disso, o recorrente, em seu recurso afirma ter auferido quantia decorrente de
venda de imóvel sem apresentar documento capaz de refutar a conclusão constante no Termo de
Verificação Fiscal, fl. 1050, de os registros denotam que o contribuinte não teria vendido um
imóvel, mas sim adquirido um imóvel, não havendo, portanto, prova que demonstre que tais
valores decorreram de venda de imóvel por parte do contribuinte, mencionando-se especialmente
que os emails de fls. 1289-1303, anteriormente não apresentados, contrariam as conclusões do
relatório fiscal, já consolidadas por força do julgamento de 1a intância, o que caracteriza que o
contribuinte busca alterar a verdade dos fatos, por meio de argumentos contrários aos elementos
constantes nos autos.
58.

Tal dissimulação praticada pelo contribuinte, buscando anular a verdade, resulta na
prática da sonegação de que trata o art. 71, da Lei no 4.502/1964, que assim dispõe:
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.067 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.731565/2019-75
16
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
[...]
59.
Além disso, incorre o contribuinte em litigância de má-fé, à luz do Código de Processo Civil,
que assim prevê:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I – deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato
incontroverso;
(grifos do Relator do presente voto)
60.
Resta devidamente demonstrado que o contribuinte aduz defesa contra fato
incontroverso, incorrendo o contribuinte, tanto na prática material da sonegação, quando na
prática processual da litigância de má-fé.
61.
No entanto, necessário considerar que, no Recurso Extraordinário (RE) 736090, tema
de repercussão geral (Tema STF no 863), a multa aplicada em situações de dolo, simulação ou
fraude, encontram-se limitadas ao patamar de 100%.
62. Neste tocante, prospera a redução da multa qualificada de 150% para 100%.
CONCLUSÃO
63.
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares suscitadas e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, para o estrito fim de reduzir a multa de ofício
aplicada, de 150% para 100%.
Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 1327
DF CARF MF
Original